Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-26.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007648-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), K. M. FERRARI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.363.074/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 944.025.661-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS, constituído com base em presunção de omissão de receitas decorrente de suposto saldo credor de caixa, no valor de R$ 835.054,01.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção legal de omissão de receitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário submete-se às hipóteses taxativas do art. 151 do CTN, não admitindo ampliação por interpretação extensiva.

5. A presunção de omissão de receitas fundada em saldo credor de caixa, prevista no art. 11, § 3º, I, da Lei Estadual n. 7.098/1998, possui natureza relativa, mas subsiste até ser infirmada por prova técnica consistente.

6. A alegação de erro na classificação de operações fiscais e a realização de lançamentos contábeis extemporâneos não demonstram, de forma analítica e suficiente, a correlação entre os ajustes realizados e a neutralização do saldo credor apurado pela fiscalização.

7. A ausência de impugnação eficaz no âmbito administrativo e a necessidade de dilação probatória afastam a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

8. O perigo de dano não se comprova quando inexistem evidências concretas de prejuízos efetivos, como indeferimento em licitações ou negativa de certidão fiscal, configurando-se meras consequências ordinárias da constituição do crédito tributário.

9. A decisão agravada observa os parâmetros legais e não comporta reforma diante da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por tutela provisória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, em consonância com as hipóteses taxativas do art. 151 do CTN.

2. A presunção legal de omissão de receitas somente pode ser afastada mediante prova técnica consistente que evidencie a neutralização do saldo credor apurado pela fiscalização.

3. Alegações genéricas de erro contábil ou lançamentos extemporâneos desacompanhados de comprovação analítica não configuram probabilidade do direito.

4. Consequências econômicas ordinárias da constituição do crédito tributário não caracterizam, por si só, perigo de dano apto a justificar tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CTN, art. 151; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 11, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
K.M. FERRARI & CIA LTDA – ME
e
CARLOS CARDOSO DA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2025663926.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o débito fiscal, no valor de R$ 835.054,01 (oitocentos e trinta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), decorre de procedimento administrativo instaurado sob o n. 51304125/2024, no qual a Secretaria de Estado de Fazenda apurou suposto recolhimento a menor de ICMS no exercício de 2020, com fundamento na presunção de omissão de receitas prevista no art. 11, § 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/98, sob o argumento de que teriam sido realizadas compras à vista em montante superior ao saldo de caixa da empresa.

Argumenta que as notas fiscais de aquisição de mercadorias referentes ao ano de 2020 foram lançadas no sistema com equívoco quanto à forma de pagamento, constando como operações à vista quando, em verdade, teriam sido realizadas a prazo, tendo a empresa promovido lançamentos contábeis extemporâneos em 1º/1/2023, antes da instauração da ação fiscal (13/8/2024), para correção dos saldos indicados pela fiscalização, razão pela qual entende demonstrada a probabilidade do direito invocado, sustentando que a decisão agravada exigiu grau de convencimento superior ao previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa tem impedido a participação da empresa em procedimentos licitatórios, diante da necessidade de comprovação de regularidade fiscal, além de dificultar a obtenção de crédito junto a fornecedores, o que configuraria risco concreto à continuidade de suas atividades empresariais.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2025663926, com a consequente preservação de sua regularidade fiscal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência nos termos postulados na origem.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da decisão impugnada, asseverando que as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativas e que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando, ainda, a presunção de legitimidade do crédito tributário e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Insurgem-se os agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação anulatória de débito fiscal, por meio da qual pretendiam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2025663926, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Consta dos autos que a ação originária foi ajuizada por
K.M. Ferrari & Cia Ltda. – ME
e
Carlos Cardoso da Silva
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de desconstituir crédito tributário decorrente de autuação fiscal que apurou suposto recolhimento a menor de ICMS no exercício de 2020, com base em presunção de omissão de receitas.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, constitui técnica processual destinada à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desde que demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No âmbito das demandas tributárias, a suspensão da exigibilidade do crédito encontra disciplina específica no art. 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que tal efeito pode ser reconhecido, não sendo possível sua ampliação por interpretação extensiva.

Embora se admita, em hipóteses excepcionais, a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tal providência demanda a demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque o crédito tributário foi constituído com base em presunção relativa de omissão de receitas, decorrente da identificação de saldo credor na conta “Caixa”, nos termos do art. 11, § 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1998. Referida presunção, conquanto admita prova em contrário, permanece hígida até que seja infirmada por elementos consistentes.

No âmbito administrativo, conforme se extrai do procedimento fiscal, a parte autuada limitou-se a sustentar que o saldo credor teria decorrido de erro de processamento no sistema, que teria lançado despesas como se fossem “à vista”, desconsiderando compras realizadas a prazo. Acrescentou, ainda, que se dispunha a promover correções mediante retificação de declarações ou lançamentos extemporâneos (ID. 348220854, pág. 10).

Nas razões do agravo, por sua vez, apresentou tese argumentativa mais robusta, afirmando que os lançamentos extemporâneos teriam sido efetivamente realizados antes da fiscalização, conforme ID. 348216894, págs. 13/14, e, portanto, antes mesmo do início da ação fiscal.

Ainda que se admita, em tese, a realização de lançamentos extemporâneos, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, demonstração técnica suficiente para afastar, de plano, a presunção legal aplicada. Não há, por ora, comprovação analítica da correlação entre os ajustes efetuados na escrituração digital, o reflexo desses lançamentos no fluxo de caixa do período fiscalizado e a neutralização objetiva do saldo credor apurado pela fiscalização.

Com efeito, os agravantes limitam-se a sustentar a existência de erro na classificação das operações fiscais, alegando que notas lançadas como operações à vista corresponderiam, na realidade, a operações a prazo, bem como a realização de lançamentos contábeis extemporâneos para correção dos saldos. Contudo, não se constata, neste momento processual, demonstração técnica capaz de evidenciar a correlação entre os ajustes realizados, o reflexo efetivo desses lançamentos no fluxo de caixa do período fiscalizado e a neutralização do saldo credor identificado pela fiscalização.

De igual modo, verifica-se que, no âmbito administrativo, a parte agravante não logrou infirmar a presunção legal aplicada, tendo apresentado alegações genéricas quanto a eventual erro sistêmico, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória para o adequado exame da controvérsia.

Quanto ao perigo de dano, embora se alegue prejuízo decorrente da impossibilidade de participação em licitações e da dificuldade de obtenção de crédito, tais circunstâncias não se mostram, por ora, suficientemente comprovadas. Inexiste demonstração concreta de indeferimento de habilitação em certame específico, negativa de expedição de certidão ou perda efetiva de oportunidade negocial diretamente vinculada ao débito discutido.

Assim, as alegações apresentadas revelam consequências econômicas inerentes à própria constituição regular do crédito tributário, não se evidenciando situação excepcional apta a justificar a mitigação de sua presunção de legitimidade nesta fase processual.

Nesse contexto, diversamente do que sustentam os agravantes, a decisão proferida pelo juízo de origem mostra-se adequada, porquanto observou os parâmetros legais aplicáveis à concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026